Tribunal: TJES
Processo: 5000578-74.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-74.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros

APELADO: CHARLES GUIDO DE ASSIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000578-74.2022.8.08.0011

APTE:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A

A
PDO:

CHARLES GUIDO DE ASSIS e KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. TERMO INICIAL NO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Credz Administradora de Cartões S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Charles Guido de Assis, em razão do recebimento de cartão de crédito sem contratação válida e de cobranças indevidas relativas a serviços odontológicos não pactuados. A sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, condenou as demandadas ao pagamento de R$ 4.000,00, valor impugnado pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo ou desproporcional; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A emissão de cartão de crédito sem contratação válida e a realização de cobranças por serviços não prestados configuram prática abusiva e violação ao dever de informação e transparência, ensejando dano moral indenizável.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

O montante arbitrado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos envolvendo contratação inexistente e cobranças indevidas.

Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, impondo-se a adequação do termo inicial fixado na sentença.

Os juros de mora incidem a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade civil reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A emissão de cartão de crédito e a realização de cobranças sem comprovação de contratação válida configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 4.000,00, em caso de contratação inexistente e cobranças indevidas, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantidos os juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJES, Apelação Cível 5000202-41.2022.8.08.0059, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJES, Apelação Cível 5020389-79.2021.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível 5019719-74.2021.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000578-74.2022.8.08.0011

APTE:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A

A
PDO:

CHARLES GUIDO DE ASSIS e KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A
em face da Sentença
DE Id 16592354, integrada pela decisão de Id 1652370,
que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais, ajuizada por
CHARLES GUIDO DE ASSIS
, visando à reparação por danos decorrentes de cobranças indevidas e recebimento de cartão de crédito sem a devida pactuação de serviços.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o apelante que a condenação imposta revela-se excessiva e desproporcional, sustentando que a majoração do valor indenizatório em sede de embargos de declaração configurou afronta ao princípio da congruência e à segurança jurídica.

Aduz, ainda, que a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como impugna a fixação do encargo desde a data do pacto por estar em dissonância com a jurisprudência consolidada.

Na origem trata-se de
ação anulatória de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, deflagrada p
elo apelado, sob o fundamento que não firmou
contrato de prestação de serviços odontológicos com a Odontocompany, mas apenas um orçamento prévio, contudo, inobstante a ausência de contratação formal, alegou que recebeu um cartão de benefícios da Credz e passou a ser cobrado pelo valor total do tratamento (R$ 1.970,00), com parcelas superiores ao orçado, sem que tenha realizado qualquer procedimento.

Assim, A relação causal estabelecida envolve a emissão indevida de instrumento de crédito e a cobrança por serviços não prestados, gerando pretensão de resilição contratual e reparação civil, ambas acolhidas integralmente na sentença de Id 16592354, integrada pela decisão de Id 16592370, condenando ambas as demandadas ao pagamento de indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor do qual se insurge a Apelante.

Contu
do,
entendo que tal montante guarda estreita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Consigne-se que
a condenação individualizada atende ao caráter pedagógico-punitivo da reparação civil, visando desestimular a reiteração de práticas abusivas pelas instituições financeiras e clínicas conveniadas, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte
autora.

Ademais, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das demandadas não desta dos julgados deste Sodalício em casos que comprovada a negativa de contratação.

A propósito.

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição e decadência): No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito . Prejudiciais rejeitadas. 2. Ombora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes, onde consta “Cartão de Crédito BMG CARD”, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. O contrato foi celebrado em 2014, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor, de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo, percebe-se que apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso . 3. Admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva. 4 . No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação. 5. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano .
6. A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito", julgou parcialmente procedentes os pedidos de Olga Elita Furtado Dias Pizzin. A sentença declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou o banco a pagar R$ 5 .500,00 por danos morais e a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro e a condenação por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido referente ao empréstimo consignado, descumprindo o ônus da prova que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de fato negativo pela autora. A ausência de comprovação da relação jurídica torna nulo o contrato de empréstimo consignado e, por consequência, ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, pois, embora não configurada a má-fé, a conduta da instituição financeira foi negligente, violando o dever de cuidado.
Os danos morais são configurados em razão da privação indevida de verba alimentar, caracterizando sofrimento emocional significativo, o que impõe a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.500,00, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes, conforme a Súmula nº 479 do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência de contrato válido em caso de alegação de não contratação de empréstimo consignado. A ausência de comprovação da contratação implica a nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente . A privação indevida de verba alimentar por descontos não autorizados gera o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25/06/2024, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Min . Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021; TJES, AC – 0004512-33.2019.8.08 .0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 17/08/2023, DJe 18/08/2023; TJES, AC – 0014010-80.2020 .8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j . 05/07/2023, DJe 05/07/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50203897920218080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PORTABILIDADE. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR . INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art . 6º, III, do CDC e art. 31.
3. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos neste Tribunal.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019719-74.2021 .8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

No tocante à sistemática da correção monetária, todavia, assiste razão técnica à apelante no que tange à aplicação do enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar o termo inicial deste consectário à data da decisão que quantificou a obrigação. Não obstante, os juros de mora devem permanecer incidentes a partir da citação, dada a natureza contratual da responsabilidade civil aqui debatida.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização incida a partir do seu arbitramento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)